Tribunal: TJSP
Processo: 1026221-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
ção do recolhimento oportunizada na forma do art. 1007 §2o, do CPC.
2. Apelantes que deixaram transcorrer in albis o prazo para complementar o recolhimento.
3. Requisito de admissibilidade não atendido. Deserção caracterizada.
4. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1026221-91.2023.8.26.0100; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 25/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

25/04/2025

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM CENOGRÁFICA. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DOS RÉQUERIDOS. DESERÇÃO.
1. Preparo recursal recolhido a menor. Determinação de complementação do recolhimento oportunizada na forma do art. 1007 §2o, do CPC.
2. Apelantes que deixaram transcorrer in albis o prazo para complementar o

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM CENOGRÁFICA. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DOS RÉQUERIDOS. DESERÇÃO.
1. Preparo recursal recolhido a menor. Determinação de complementação do recolhimento oportunizada na forma do art. 1007 §2o, do CPC.
2. Apelantes que deixaram transcorrer in albis o prazo para complementar o recolhimento.
3. Requisito de admissibilidade não atendido. Deserção caracterizada.
4. Recurso não conhecido.